Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RENOVAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL À OFENDIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face da decisão proferida pelo MM. JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA – DF, que decidiu por renovar as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do paciente por mais 90 (noventa) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade e a razoabilidade da decisão que renovou as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 19, § 1o, da Lei no 11.340/06, as medidas protetivas de urgência devem ser aplicadas quando houver situação atual de risco à ofendida, seus familiares ou ao patrimônio — requisito que não se verifica no caso em análise.

4. A ausência de contemporaneidade aliada à inexistência de novos episódios demonstra que não há justificativa para a manutenção das restrições impostas, sendo certo que o decurso do tempo sem novas investidas por parte do ofendido evidencia a desnecessidade das medidas.

5. A ausência de risco concreto e contemporâneo torna desnecessária e desproporcional a continuidade das restrições impostas ao paciente, caracterizando constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.